Tribunal: TJSP
Processo: 1090913-70.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Plano de saúde – Relação de consumo configurada – Cobrança realizada de forma indevida, devendo a requerida restituir à autora o valor em dobro, devidamente corrigidos – Negativação indevida – Responsabilidade objetiva da parte ré caracterizada –

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais – Sentença de procedência – Insurgência da requerida – Plano de saúde – Relação de consumo configurada – Cobrança realizada de forma indevida, devendo a requerida restituir à autora o valor em dobro, devidamente corrigidos – Negativação indevida – Responsabilidade objetiva da parte ré caracterizada – Incidência do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor – Nexo de causalidade configurado – Dano moral presumível – Indenização por danos morais devida – Importe arbitrado em R$ 5.000,00 que atende os princípios da proporcionalidade e a razoabilidade – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.